Tribunal: TJSP
Processo: 2125848-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de alimentos. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou o pagamento dos alimentos, sob pena de prisão civil, suspendendo o decreto prisional temporariamente até cessação das medidas de isolamento social. Não se trata de prisão do devedor pela mesma dívida, pois incluídas aquelas vencidas no curso da lide. Aplicação da Súmula 309 do STJ. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de alimentos. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou o pagamento dos alimentos, sob pena de prisão civil, suspendendo o decreto prisional temporariamente até cessação das medidas de isolamento social. Não se trata de prisão do devedor pela mesma dívida, pois incluídas aquelas vencidas no curso da lide. Aplicação da Súmula 309 do STJ. Não tendo sido comprovado o integral adimplemento do débito executado, de rigor a manutenção do decreto prisional. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2125848-65.2020.8.26.0000, da Comarca de
Jacupiranga, em que é agravante SERGIO CARLOS MARCELINO, são
agravados MARIA JUSTINO DOS SANTOS e JOAO VICTOR DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125848-65.2020.8.26.0000 -Voto no 17634 L
2
VOTO No 17634
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125848-65.2020.8.26.0000
COMARCA: JACUPIRANGA - 1a VARA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: GABRIELA DE OLIVEIRA THOMAZE
AGRAVANTE: SERGIO CARLOS MARCELINO
AGRAVADOS: MARIA JUSTINO DOS SANTOS, JOAO VICTOR DOS SANTOS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de alimentos.
Cumprimento
de
sentença.
Insurgência
contra decisão que determinou o pagamento
dos alimentos, sob pena de prisão civil,
suspendendo
o
decreto
prisional
temporariamente até cessação das medidas
de isolamento social. Não se trata de
prisão do devedor pela mesma dívida,
pois incluídas aquelas vencidas no curso
da lide. Aplicação da Súmula 309 do STJ.
Não tendo sido comprovado o integral
adimplemento do débito executado, de
rigor a manutenção do decreto prisional.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a decisão que determinou o
pagamento dos alimentos, sob pena de prisão civil,
suspendendo o decreto prisional temporariamente até cessação
das medidas de isolamento social.
Inconformado, alega o agravante, em suma,
que após a prisão anterior vem cumprimento integralmente as
prestações alimentícias e que não foi intimado pessoalmente,
somente por meio do advogado. Por fim, que a segunda prisão
acarreta o efeito “bis in idem”, devendo seguir a execução
pelo rito expropriatório.
Foi indeferido o efeito pretendido e a
agravada apresentou contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125848-65.2020.8.26.0000 -Voto no 17634 L
3
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, não se desconhece o teor
do artigo 528 do Código de Processo Civil; contudo, o
entendimento de que a fluência do prazo previsto para a
prisão do devedor de alimentos depende de sua prévia
intimação pessoal implica em violação à efetividade da tutela
jurisdicional executiva, o que não se pode admitir,
principalmente cuidando-se de ação que versa sobre direito
indisponível de incapazes.
Logo, resta claro que não há vício
insanável capaz de anular a decisão recorrida.
No mais, inviável seria a segunda prisão
do devedor pela mesma dívida, o que não é o caso dos autos,
pois incluídas aquelas vencidas no curso da lide.
Logo, não há que se afastar a aplicação
da Súmula 309 do STJ: “O débito alimentar que autoriza a
prisão civil do alimentante é o que compreende as três
prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se
vencerem no curso do processo.”
Por
conseguinte,
não
tendo
sido
comprovado o integral adimplemento do débito executado, de
rigor a manutenção do decreto prisional.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso. Alerto às partes que, em caso de oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125848-65.2020.8.26.0000 -Voto no 17634 L
4
embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator